Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EFETUADA COM ARMA DE FOGO. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E HARMÔNICO. SEM CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo denunciado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal em relação aos fatos praticados contra a vítima R. N. M. J. e ABSOLVÊ-LO em relação à ameaça proferida contra a vítima L. S. M. C., com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. O apelante insurge-se contra a sentença alegando que as provas produzidas estão resumidas a depoimento de testemunhas com interesse na condenação. Afirma que foi revistado por policiais e não foi localizada arma de fogo, somente sendo encontrada em momento posterior em sua residência, ressaltando que possui registro e autorização para a posse. Aduz que as ofensas foram recíprocas e sem ameaças. Que os fatos narrados não são suficientes para configurarem o tipo penal. Pugna pela aplicação do “in dubio pro reo”. Requer a reforma da sentença e a absolvição, ou subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão.
3. Recurso cabível e tempestivo (ID 46161002), do qual se conhece. Contrarrazões no ID 46161005. Parecer do Ministério Público no sentido de que a apelação seja conhecida, porém, improvida no mérito (ID 46681833).
5. Inicialmente, quanto ao argumento de que os envolvidos estavam com os ânimos exaltados e que houve ofensa recíproca, ressalte-se que o crime de ameaça é formal, não dependendo de resultado naturalístico. Consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo. Assim, estão caracterizados os elementos objetivo e subjetivo do tipo.
6. No mais, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 147 do CP, eis que baseadas no boletim de ocorrência policial no 8.421/2020 (ID 46159447) e em depoimentos (ID 46160860 / 46160862) que confirmam que o acusado estava portando arma de fogo e ameaçou as vítimas, conforme narrado também pelas testemunhas, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalta-se ainda que a prova produzida extrajudicialmente foi confirmada em juízo, servindo, portanto, para subsidiar a condenação criminal.
7. O interrogatório do ofensor e as declarações da vítima possuem o mesmo valor probatório, conforme o sistema processual em vigor, que adota o princípio da equivalência em matéria probatória, do qual é decorrência lógica o princípio da persuasão racional do juiz. A divergência entre as versões apresentadas pelo ofensor e pela vítima é solucionada mediante um juízo de ponderação racional, no qual prevalece aquela que, no caso concreto, gozar de maior credibilidade. Nesse ponto, a palavra da vítima geralmente é mais verossímil, dada a sua vulnerabilidade e fragilidade ante a agressão sofrida. Precedentes: TJDFT, 3a T. Criminal, acórdão n.992096, DJE 10/02/2017.
8. Ademais, pelo entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria do apelante na prática do crime de ameaça descrito na denúncia. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.
9. Logo, consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e palavras proferidas pelo acusado, sendo a conduta perpetrada pelo apelante enquadrada com perfeição ao artigo 147 do Código Penal.
10. Por fim, apesar do acusado pugnar pela aplicação da atenuante da confissão, verifica-se no ID 46159456 - pág. 2 e no interrogatório judicial que os fatos foram negados por ele, que continua, inclusive, sustentando que se trata de ofensa recíproca, não se caracterizando a confissão.
11. Assim, comprovada a autoria e a materialidade, a condenação deve ser mantida
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.